Tribunal: TJBA
Processo: 0000285-09.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000285-09.2020.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADRIANO ALVES DOS SANTOS Advogado(s): GUTO RODRIGUES TANAJURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONTRA IDOSO. SUBTRAÇÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. VÍTIMA AGREDIDA EM VIA PÚBLICA. PROVA MATERIAL RECUPERADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA. VÍTIMA IDOSA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por ADRIANO ALVES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Consta dos autos que, no dia 09 de abril de 2020, por volta das 20h30min, em via pública, o réu, mediante agressão física e uso de uma motocicleta para atropelar a vítima — um idoso de 76 anos — subtraiu-lhe R$ 15.400,00 em espécie, quantia referente à venda de gado. O dinheiro foi posteriormente recuperado e restituído à vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ingresso ilegal em domicílio do acusado, ensejando nulidade das provas; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime; (iii) determinar se é legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; e (iv) verificar a legalidade da aplicação da agravante genérica relativa à condição de pessoa idosa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por suposta violação de domicílio é infundada. O dinheiro subtraído foi localizado em área de mato, externa à residência, mediante confissão espontânea do réu e com autorização verbal da esposa do acusado. Não houve ingresso forçado, tampouco ilegalidade na diligência, estando a atuação policial amparada pelo art. 5º, XI, da CF/1988 e pelo entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO). 4. A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão da quantia subtraída, pelo Termo de Entrega à vítima e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou as agressões físicas sofridas, compatíveis com o modus operandi do crime. 5. A autoria delitiva é confirmada por múltiplos elementos: depoimento dos policiais militares, prova testemunhal firme de duas testemunhas oculares (neta e neto da vítima), além do depoimento da própria vítima, prestado em sede policial (prova irrepetível, em razão de seu posterior falecimento), que descreveu com riqueza de detalhes o ataque e a subtração do numerário. 6. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. O roubo foi praticado em período noturno, em local ermo, contra pessoa idosa, com emprego de violência física desproporcional e desnecessária, o que demonstra especial reprovabilidade da conduta. 7. A aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, também é legítima, ainda que não requerida expressamente pelo Ministério Público, pois trata-se de elemento objetivo comprovado nos autos — a idade da vítima (76 anos) — cuja incidência independe de provocação da parte, sendo dever do juiz reconhecê-la de ofício. 8. A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada e proporcional, mesmo com pena inferior a 8 anos, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da presença de agravante legal, conforme pacífica jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A entrada de policiais em área externa ao domicílio, não configura violação de domicílio, sendo lícita a prova obtida.” “A autoria e a materialidade do crime de roubo podem ser comprovadas por prova documental, laudo pericial e depoimentos testemunhais firmes e coerentes, mesmo que a vítima venha a falecer no curso do processo.” “A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é cabível quando o delito é cometido com violência desnecessária, em local ermo e contra vítima idosa.” “A agravante genérica relativa à vítima idosa (art. 61, II, “h”, do Código Penal) deve ser reconhecida de ofício, quando presentes os requisitos objetivos nos autos.” “A fixação do regime inicial semiaberto é adequada em caso de pena inferior a 8 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravante legal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, II, “h”, 157, caput, e 33, §2º, “b”; CPP, arts. 155 e 157, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 385.358/SC, Rel. Min. Felix Fischer, j. 10.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, AgRg no HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 2215783/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1835328/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.06.2020. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0000285-09.2020.8.05.0153, tendo como apelante ADRIANO ALVES DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade, e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74